Tribunal: STF
Processo: RHC 66851
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-18
Data de publicação: 1988-11-18

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. DENUNCIA INQUINADA DE INEPTA. DESDE QUE
NELA SE DESCREVAM AS CIRCUNSTANCIAS ELEMENTARES DO FATO, DE MODO A
ENSEJAR AMPLA DEFESA, NÃO SE PODE INQUINA-LA DE INEPTA, POIS A
CORRETA CAPITULAÇÃO LEGAL DO CRIME NÃO ESTA ENTRE OS REQUISITOS
FORMAIS DA PECA VESTIBULAR, CABENDO, A QUALQUER TEMPO ANTES DA
SENTENÇA, SER DADA NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO CRIME.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' A QUE SE NEGA PROVIMENTO.